Tribunal: STF
Processo: ARE 1554962
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO HABITACIONAL. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.011 DO STF. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO DEFININDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE NESTE ITTER PROCESSUAL, SOB PENA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. INTERVENÇÃO DA CEF QUE DEVE SER DAR NOS PRÓPRIOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SEM O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA. EXEGESE DO ITEM 1.2 DO TEMA N. 1.011 DO STF. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



     



    No recurso extraordinário sustenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os arts. 64, § 1°, e 113, § 2°, do Código de Processo Civil, além de não observar o entendimento do Tema n° 1.011 da repercussão geral. 



    Alega “que o Supremo estabeleceu critérios bem claros e um marco temporal preciso para delimitar a competência, inexistindo razão para que o TJSC não observe os critérios fixados”.



    Argumenta, ainda, que “resta comprovado o cumprimento dos requisitos estabelecidos no julgamento do RE 827996: i) inexistência de sentença de mérito quando da entrada em vigor da MP 513/2010 e ii) interesse da CEF no feito”.



    Pleiteia o provimento do recurso para “reformar o v. acórdão recorrido, cassando-se a decisão recorrida e determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, como medida de direito”.



    Em 15/10/2022, o 3º Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 827.996/PR, feito paradigma do Tema nº 1.011 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para a análise e eventual juízo de retratação.



    Os recorrentes opuseram embargos de declaração contra a referida remessa, os quais foram acolhidos, com efeitos infringentes, para revogar a decisão.



    Na sequência, os autos foram submetidos a nova análise de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade exercido pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal de origem, quanto ao referido recurso, pautou-se nos seguintes fundamentos: 



    “O Excelso Pretório, no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n. 827.996/PR (Tema 1011), apreciou o mérito da questão relativa ao interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte, ou terceira interessada, nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento das ações dessa natureza, firmando as seguintes teses: 



    1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 



    1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 



    1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença"; e 



    2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011" (RE n. 827996/PR, rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 29.06.2020). 



    Posteriormente, a Suprema Corte, no julgamento dos embargos declaratórios do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n. 827.996/PR (Tema 1011/STF), modulou os efeitos da tese firmada nesta repercussão geral, "mantendo a eficácia preclusiva da coisa julgada envolvendo os processos transitados em julgado, na fase de conhecimento, antes da publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (13.7.2020)". 



    Na situação sob enfoque, a Câmara manteve a competência da Justiça Estadual, nos seguintes termos (evento 35, ACOR1): 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO HABITACIONAL. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.011 DO STF. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO DEFININDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE NESTE ITTER PROCESSUAL, SOB PENA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. INTERVENÇÃO DA CEF QUE DEVE SER DAR NOS PRÓPRIOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SEM O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA. EXEGESE DO ITEM 1.2 DO TEMA N. 1.011 DO STF. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Acerca da aplicação da sistemática da repercussão geral, preceitua o CPC/15: 



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral (Grifei). 



    Em relação à competência, considerando que a sentença de mérito, proferida em 2014, transitou em julgado anteriormente a 13.07.2020, a conformidade do acórdão proferido pelo Tribunal de origem com a orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1011 inviabiliza a admissão do presente recurso. 



    Por fim, o reclamo não merece ascender no que tange ao aventado malferimento aos arts. 64, § 1°, e 113, § 2°, do Código de Processo Civil, em face da competência exclusiva do Superior Tribunal de Justiça para a análise de questão infraconstitucional (art. 105, III, da CF/88). 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 1.030, I, "a", do CPC/15,NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário do evento 59, no tocante à matéria de repercussão geral (Tema 1011/STF); e, no mais, com base no art. 1.030, V, do CPC/15, NÃO O ADMITO, prejudicado o pleito de efeito suspensivo.”



    Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema nº 1.011 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    No mais, o inconformismo também não merece prosperar.



    Isso porque a alegação de ofensa aos arts. 64, § 1°, e 113, § 2°, do Código de Processo Civil não se enquadra em qualquer das hipóteses de cabimento do recurso extraordinário previstas no art. 102, inciso III, da Constituição Federal. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente